Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SISBAJUD. REITERAÇÃO.
1. As contrarrazões recursais visam impugnar as razões formuladas no recurso interposto pela parte adversa. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma da decisão, tampouco possibilitam análise de questões não enfrentadas na decisão recorrida.
2. É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de pesquisa de bens via sistemas informatizados caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica da parte executada, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.
4. Agravo de instrumento desprovido.